Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706538-94.2022.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A. RECORRIDO: REGINALDO DA SILVA MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 3. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, uma vez que devolvida com a indicação “desconhecido”, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, 4o, 10, 139, inciso IX, e 321, todos do CPC, 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei Federal 911/69, sustentando ser incontroverso que a notificação foi encaminhada para o endereço informado pelo devedor (recorrido) no contrato, razão pela qual está comprovada a mora que autoriza a obtenção da liminar de busca e apreensão. b) artigo 85 do CPC, pugnando para que os ônus decorrentes da sucumbência recaiam integralmente sobre o recorrido. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, no sentido de ser válida a notificação encaminhada para o endereço do contrato e não entregue pelo motivo ‘ausente’, bem como a possibilidade de a notificação ser feita mesmo após a data de ajuizamento da ação. Colaciona, para tanto, ementas de julgados do STJ, do TJSP, e do TJMG, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB/MG 146.442 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 198.379 - OAB/SP 319.501 - OAB/PR 56.918 - OAB/SC 8.927 - OAB/RS 74.909A) e RODRIGO FRASSETTO GÓES (OAB/MG 146.297 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 23.024 - OAB/SP 326.454 - OAB/PR 64.914 - OAB/SC 33.416 - OAB/RS 87.537A) (ID 39069574 - Pág. 25). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, 4o, 10, 85, 139, inciso IX, e 321, todos do CPC, 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei Federal 911/69, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.079.386/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.973.531/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/6/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB/MG 146.442 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 198.379 - OAB/SP 319.501 - OAB/PR 56.918 - OAB/SC 8.927 - OAB/RS 74.909A) e RODRIGO FRASSETTO GÓES (OAB/MG 146.297 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 23.024 - OAB/SP 326.454 - OAB/PR 64.914 - OAB/SC 33.416 - OAB/RS 87.537A) (ID 39069574 - Pág. 25). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030